Tribunal: CARF
Processo: 12897.000118/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000118/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.000 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CLORAL INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/11/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS E
SISTEMAS EM MEIO DIGITAL. LANÇAMENTO INCABÍVEL. SÚMULA
CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Jnaeiro (RJ), consubstanciada no Acórdão no
12-54.080 (fls. 85/90), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000118/2010-50
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000118/2010-50

Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.263.528-8 lavrado em 24/11/2010, com
fulcro no art. 11, §§ 3o e 4o da Lei 8.218/91, com a redação dada pela MP 2.158/2001,
uma vez que a autuada deixou de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para apresentação à Fiscalização de arquivos e sistemas em
meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, de acordo com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais
da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores, referente ao
período de 01/2006 a 12/2006.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 23/30: “Foram solicitados, porém
não apresentadas à fiscalização: a) as Informações em meio digital com leiaute atual ou
em vigor a época da ocorrência dos fatos geradores, conforme solicitado no Termo
mencionado no item 2.2 e previsto nos Arts. 48 a 50 Instrução Normativa RFB no 971,
de 13 de novembro de 2009, publicada no D.O. U de 17 de novembro de 2009 c/c o art.
11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, publicada no D. O. U de 30 de agosto de
1991;...”
3. Acrescenta o Relatório Fiscal que, com o objetivo de verificar a utilização pela
empresa de sistema eletrônico de processamento de dados para escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, a
fiscalização recorreu ao sistema da RFB que registra as Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – DIPJ. No entanto, constatou que não houve entrega no ano-
calendário 2006 de DIPJ pela empresa. Porém, foi verificado através das folhas de
pagamento apresentadas em meio papel, que as mesmas foram extraídas de sistemas de
processamento eletrônico de dados, uma vez que no cabeçalho consta o número da
versão do programa utilizado – V21.4.0.7. Foi ratificada a utilização de processamento
eletrônico de dados através das informações prestadas nas DIPJ dos anos de 2005 e
2007. Não caberia a argumentação de que justamente em 2006 não houve a sua
utilização. Portanto, estava a empresa obrigada a apresentar os arquivos digitais à
fiscalização da RFB.
4. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 31/32), o cálculo de
apuração do valor da multa cominada foi feito com base na aplicação do percentual de
1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica no período, conforme estabelecido
no art. 12, inciso III e § único da Lei 8.218/91, que culminou no valor da autuação de
R$ 157.027,86 (cento e cinquenta e sete mil e vinte e sete reais e oitenta e seis
centavos).
IMPUGNAÇÃO
5. Cientificada do lançamento em 30/11/2010, AR de fls. 22, a contribuinte apresentou
impugnação em 30/12/2010, via SEDEX, de fls. 51/57, alegando, em síntese:
5.1 A tempestividade;
5.2 “...a presente impugnação procurará desconstituir todos os créditos previdenciários
levantados pelos Autos de Infração DEBCADs que originaram a presente multa, já que
a presente infração foi constatada na fiscalização que fez surgir os Autos de Infração
DEBCADs no 37.263.5237; 37.263.5245 e 37.263.5253, de modo que o cancelamento
de qualquer dos Autos citados acarretará o necessário cancelamento do Auto presente,
principalmente porque não houve qualquer recusa da Impugnante em apresentar
qualquer documentação ou livro fiscal ou previdenciário.”
5.3 “Em vista de necessários exames que precisam ser confirmados em diligência fiscal,
admite a Impugnante que, eventualmente, pode haver uma pequena parte das exigências
devidas, principalmente as oriundas de pequenas diferenças havidas por força de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000118/2010-50

eventuais erros de cálculo das contribuições calculadas e recolhidas. Porém em nenhum
momento houve negativa de entrega de qualquer documento ou livro fiscal.”
5.4 Todos os livros e documentos foram apresentados, mas o fiscal preferiu fazer seus
levantamentos por estimativa, arbitrando a seu bel-prazer o que entendia que estava
pago a menor.
5.5 Do caráter confiscatório da multa.
5.6 Requer seja determinada diligência fiscal para que fique demonstrado que não há
qualquer razão para que a Impugnante se negasse a entregar qualquer documentação,
para, após, julgar procedente a Impugnação, cancelando-se o presente Auto de Infração.
6. É o relatório.
A Delegacia de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/11/2010
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DESCUMPRIMENTO ARQUIVOS E SISTEMAS EM MEIO DIGITAL.
Deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal, conforme previsto na legislação, enseja a aplicação de
multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada dessa decisão em 02/07/2013, por via postal (A.R.
à fl. 92), tendo apresentado, em 29/07/2013, o Recurso Voluntário de fls. 96/103, no qual repisa
os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O lançamento fiscal foi decorrente da constatação pela Fiscalização de que a
conduta do contribuinte caracteriza infração ao disposto no art. 11, §§ 3o e 4o da Lei 8.218/91,
com penalidade prevista no art. 12, inciso III, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000118/2010-50

A matéria em discussão já foi objeto de reiteradas e uniformes manifestações
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, dando origem a Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Dessa forma, o lançamento é improcedente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 123
DF CARF MF
Original